Tribunal: STF
Processo: RMS 40600
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR QUEBRA DE IMPARCIALIDADE DA COMISSÃO PROCESSANTE. PARTICIPAÇÃO DE MEMBRO EM PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE PRÉVIO JUÍZO DE VALOR. FATOS DISTINTOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPROPRIEDADE. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto em face de decisão que negou provimento a recurso ordinário em mandado de segurança impetrado contra ato por meio do qual aplicada a penalidade de demissão a policial rodoviário federal em decorrência de processo administrativo disciplinar.

    2. O agravante sustenta, em síntese, a nulidade do processo administrativo disciplinar por suposta quebra de imparcialidade da comissão processante, em razão da participação de seu presidente em procedimento investigativo anterior.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. Discute-se: (i) se a participação de membro da comissão processante em procedimento investigativo anterior, envolvendo o mesmo investigado, compromete a imparcialidade do julgamento administrativo; (ii) se a alegada nulidade pode ser reconhecida de plano, a partir da análise das conclusões administrativas; e (iii) a adequação do mandado de segurança para a apreciação da controvérsia, diante da necessidade de eventual reexame fático-probatório.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. O controle jurisdicional em mandado de segurança limita-se à verificação da legalidade do ato administrativo e da observância do devido processo legal, sendo inviável o reexame de fatos e provas, bem como a incursão no mérito administrativo. 

    5. A atuação de membro da comissão processante em procedimento investigativo anterior não configura, por si só, quebra de imparcialidade, especialmente quando não demonstrada a emissão de juízo de valor definitivo ou a identidade material entre os fatos apurados. No caso concreto, o procedimento anterior limitou-se à identificação de indícios e à recomendação de instauração de novo processo disciplinar, sem qualquer prejulgamento da conduta do investigado, uma vez que os fatos foram analisados em contextos distintos.

    6. A caracterização de eventual comprometimento da imparcialidade, bem como a verificação de identidade fática entre os procedimentos, demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via mandamental. 

    7. Nos termos do princípio pas de nullité sans grief, a declaração de nulidade exige demonstração de prejuízo concreto à defesa, ônus do qual o agravante não se desincumbiu.

    IV. DISPOSITIVO

    8. Agravo interno desprovido.